Tribunal: TJMT
Processo: 1012097-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012097-27.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 206.864.631-53 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda e repetição do indébito. Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora (art. 167 do CTN) e contradição na fixação dos honorários advocatícios em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao fixar os consectários legais e a verba sucumbencial, ou se o recurso busca apenas a reforma do julgado por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e restrita, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4. Não há omissão quando o acórdão decide a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte; o marco inicial dos juros de mora foi estabelecido conforme o entendimento do Colegiado, não configurando vício a não aplicação literal do dispositivo pretendido pelo ente público.

5. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna (proposições inconciliáveis entre si), e não a irresignação contra o percentual de honorários advocatícios fixado em 15%, o qual observa os limites legais e o critério de discricionariedade do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado conduz à rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização deste recurso para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais previstos no art. 55 da Lei no 9.099/95 e no CPC não configura contradição, tratando-se de exercício do juízo de equidade e proporcionalidade pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CTN, art. 167, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de piso que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda e à respectiva repetição do indébito.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de vícios de omissão e contradição no julgado. Alegam, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora. Aduzem, outrossim, a existência de contradição, ao fixar verba de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, sob a alegação de ausência de fundamentação que justifique tal percentual.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do acórdão e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das teses suscitadas, verifico que a pretensão não merece prosperar, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

O sistema processual civil delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a escoimar do julgado eventuais vícios que impeçam a exata compreensão da entrega jurisdicional, conforme preceitua a norma de regência:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No que tange à alegada omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a matéria relativa aos consectários legais. O fato de o entendimento deste Colegiado não ter acolhido a tese dos entes públicos quanto ao marco inicial previsto no art. 167 do CTN não configura omissão, mas sim interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte.

Quanto à arguida
contradição na fixação dos honorários advocatícios
, os embargantes sustentam que o percentual de 15% foi aplicado de forma automática e sem fundamentação específica. Ocorre que, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios é imperativo legal no caso de improvimento do recurso.

A fixação em 15% situa-se dentro da margem de discricionariedade do julgador, respeitando o intervalo de 10% a 20% previsto no CPC, aplicável subsidiariamente. A suposta "contradição" alegada pelos entes públicos não é interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), mas sim uma irresignação contra o critério de equidade e proporcionalidade utilizado pelo Colegiado. O vício de contradição apto a ensejar aclaratórios é aquele em que a decisão encerra proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na fixação de verba sucumbencial em patamar legalmente previsto.

Resta nítido, portanto, que os embargantes buscam a reapreciação de matéria já decidida, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios ensejadores de sua oposição.

Ressalte-se, por fim, que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, ante a inexistência dos vícios apontados, mantendo na íntegra o acórdão lançado nos autos.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026